Tribunal: TJDFT
Processo: 0748152-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716523-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Thamires de Lima Santos Apelado: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Thamires de Lima Santos (Id. 59680490) contra a sentença (Id. 59680488) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou o pedido improcedente. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há ilicitude na conduta de inserir informações a respeito do crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, na plataforma “Serasa Limpa Nome”. O tema aludido foi submetido à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1264), senão vejamos: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Na ocasião a Egrégia Corte Superior decidiu determinar a suspensão do curso dos processos das respectivas demandas. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 1264 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator